Tribunal: TJSP
Processo: 1044570-48.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CONTRATO IMOBILIÁRIO – Ação de restituição de quantia paga a título de IPTU - Recurso contra sentença de improcedência – Descabimento – Responsabilidade pelos encargos vinculados ao imóvel que é do possuidor direto e transmite-se a partir da imissão do adquirente na posse direta – Cobrança válida, pois proporcional e referente a período posterior à entrega das chaves – Ação improcedente -

Ementa:
CONTRATO IMOBILIÁRIO – Ação de restituição de quantia paga a título de IPTU - Recurso contra sentença de improcedência – Descabimento – Responsabilidade pelos encargos vinculados ao imóvel que é do possuidor direto e transmite-se a partir da imissão do adquirente na posse direta – Cobrança válida, pois proporcional e referente a período posterior à entrega das chaves – Ação improcedente - Sentença mantida – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044570-48.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante DJALMA PINEDA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044570-48.2018.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No: 46179
APEL.No: 1044570-48.2018.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE. : DJALMA PINEDA JUNIOR (JG)
APDO. : MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇOES LTDA
JUIZ : LINCOLN AUGUSTO CASCONI
CONTRATO IMOBILIÁRIO
Ação de restituição de
quantia paga a título de IPTU - Recurso contra sentença de
improcedência Descabimento Responsabilidade pelos
encargos vinculados ao imóvel que é do possuidor direto e
transmite-se a partir da imissão do adquirente na posse
direta Cobrança válida, pois proporcional e referente a
período posterior à entrega das chaves Ação improcedente
- Sentença mantida Recurso desprovido, com observação.
Trata-se
de
apelação
de
sentença,
cujo
relatório se adota, que julgou improcedente ação de
restituição
de
quantia,
condenando
o
autor,
pela
sucumbência, ao pagamento de R$600,00 a título de
honorários advocatícios, isentando-o das custas em razão
da gratuidade da justiça.
Recorre o autor sustentando, em síntese a
ilegalidade da cobrança de encargos vinculados ao imóvel
referentes a quitação, ocorridos em período anterior à
imissão da posse.
Recurso processado e respondido.
É o relatório.
O autor adquiriu um apartamento no empreendimento comercializado pela ré, que efetuou
cobrança do rateio do IPTU do lote do terreno, referente
ao exercício de 2016, uma vez que não individualizadas as
unidades residenciais.
Reputando indevido, o autor pleiteia a
restituição do valor de R$177,99, referente a essa
cobrança.
Pois bem.
É sabido que à ré não assiste o direito de
cobrar eventuais despesas realizadas com os encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044570-48.2018.8.26.0576 -Voto no
3
vinculados ao imóvel, verificados no período anterior à
efetiva imissão do autor na posse do imóvel, o que
ocorreu em 25/09/2015 (fl. 79), com a entrega das chaves.
Em
sendo
assim,
a
cobrança
se
afigura
regular, pois referente ao exercício fiscal de 2016 (que
a ré recolheu antecipadamente - cf. fls. 136/140), tendo
o autor recebido cobrança proporcional a dois meses (cf.
fls. 15 e 76).
Nesse sentido tem decidido este Tribunal de
Justiça, em casos assemelhados ao presente. Confira-se,
entre outros:
COMPRA E VENDA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES
PAGOS A TÍTULO DE IPTU PELA CONSTRUTORA
Ação
julgada improcedente
Comprovação de que o imóvel
foi entregue ao autor no mês de outubro de 2016

Comprovação
de
que
a
construtora
antecipou
o
pagamento de todo o ano do IPTU do imóvel - IPTU
cobrado proporcionalmente Correção do valor cobrado
Restituição indevida - Sentença mantida - Recurso
desprovido.
(Apelação
Cível
no
1014354-07.2018.8.26.0576,
6a
Câmara
de
Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, rel.
Costa Netto, j. em 02/06/2020)
INDENIZAÇÃO. Compromisso de compra e venda de bem
imóvel. Promitente-comprador que somente pode ser
responsabilizado pelo pagamento de tributos após a
outorga da posse direta do imóvel compromissado.
Alcance da orientação do C. STJ firmada no REsp n.
1.345.331/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do
CPC/1973. Verba cuja repetição é postulada que foi
cobrada após a entrega do imóvel negociado e
corresponde ao rateio do IPTU cujo pagamento havia
sido adimplido pela promitente-vendedora no respectivo exercício financeiro. Lançamento tributário que não altera o dever de pagar. Restituição indevida. Improcedência mantida.
(Apelação Cível no 1002720-77.2019.8.26.0576, 7a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, rel. Rômulo Russo, j. em 05/06/2020)
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. INDEVIDA. IPTU QUITADO
PELA PROMITENTE VENDEDORA. REPASSE AO ADQUIRENTE.
ADMISSÍVEL. PERÍODO DE SUA RESPONSABILIDADE ANTE A
IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
AFASTADA. AJUIZAMENTO DE VÁRIAS AÇÕES EM RELAÇÃO AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044570-48.2018.8.26.0576 -Voto no
4
MESMO CONTRATO, QUE, POR SI SÓ, NÃO INDUZ À MÁ-FÉ
PROCESSUAL DO AUTOR. RECURSOS PROVIDOS 1. É de
responsabilidade do adquirente o pagamento do Imposto
Predial e Territorial Urbano após ser imitido na
posse do imóvel objeto de compromisso de compra e
venda. 2. Não se pode presumir a má-fé processual da
parte que ajuíza diversas ações fundadas em um mesmo
contrato, sem provas de que o requerente tenha
responsabilidade pelo fracionamento das ações, até
mesmo por não haver vedação legal a esse respeito.
Nesse caso, imperioso o afastamento da condenação por
litigância
de
má-fé.
(Apelação
Cível
no
1006679-56.2019.8.26.0576,
3a
Câmara
de
Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, rel.
Maria do Carmo Honório, j. em 03/06/2020)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - Ação de restituição de
quantia paga - Contrato de compra e venda de imóvel -
Autora que pretende a devolução de valor pago a
título de IPTU - Sentença de improcedência -
Manutenção - Hipótese em que o valor foi cobrado após
a entrega das chaves, não havendo ilegalidade -
Recurso
não
provido.
(Apelação
Cível
no
1042752-61.2018.8.26.0576,
2a
Câmara
de
Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, rel.
José Carlos Ferreira Alves, j. em 16/05/2020)
A ação é, portanto, improcedente.
Em razão do resultado desse julgamento, fica
o autor condenado ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de sucumbência, ora
majorados nos termos do artigo 85, §11o, do CPC, para
R$2.000,00, observada a gratuidade da justiça.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, com observação.
RUI CASCALDI
Relator